Tribunal: STF
Processo: HC 251567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, por Rilton Sergio Zimerman Correa, advogado, em benefício de E. N. J., contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.11.2024, denegado o Habeas Corpus n. 964.609.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 27.10.2024 pela apontada prática do crime previsto no § 3º do art. 129 do Código Penal (violência doméstica). Em 28.10.2024, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu da impetração:



    “HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal). Duplicidade de impetração. Pedido idêntico ao formulado no Habeas Corpus nº 2332389- 91.2024.8.26.0000. Ordem não conhecida” (fl. 24, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 964.609 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.11.2024, a Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o peticionante é pai de uma adolescente e é certo que ela depende de valores mensais de pensão de alimentos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a vítima sequer mora no mesmo município que o paciente, residindo em local que dista pelo menos 143km (cento e quarenta e três quilômetros) da casa do suplicante, tendo inclusive ela própria informado ao I. Parquet que, além de não possuir o interesse em requerer medidas protetivas contra o acusado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, é morador da cidade de Itanhaém/SP há mais de 15 (quinze) anos, exercia ocupação lícita à época de sua prisão, como fazem prova declarações de trabalho assinados por pessoas idôneas, seus clientes inclusive, tudo provado à exaustão nos autos primevos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza não ser “o suplicante (...) pessoa violência nem agressiva, nem reincidente, e sequer criminoso habitual, fato que por si só demonstra a aptidão do peticionante para conviver em sociedade, ao contrário do que alega o R. Juízo primevo, de que há risco à ordem pública a sua liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, o impetrante vem requerer dos Virtuosos Ministros componentes desta Augusta e Colenda Corte, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, a concessão liminar do writ of habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2º, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em prol do paciente, por falta de justa causa na manutenção da prisão cautelar do mesmo, com estribo no art. 648, I, do CPP, em razão de nulidade por falta de justa causa para a manutenção de sua segregação cautelar, e por falta de fundamentação na manutenção da custódia cautelar do paciente, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal, notificando-se a D. Autoridade Coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final e em definitivo a presente ordem, compromete-se o impetrante a fazer comparecer o paciente em todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 964.609.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão questionada, o Ministro Messod Azulay Neto assentou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a gravidade concreta do crime: 



    “In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. 



    No ponto, consta nos autos:



    [...] Verifica-se, em exame preliminar, a existência do crime de lesão corporal no contexto doméstico, conforme os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como ficha de atendimento de fls. 16/17. Há indícios de que o custodiado seja o autor desses fatos, já que abordado e preso em flagrante próprio (art. 302, I e II, do CPP), conforme relatos dos policiais e das testemunhas. A policia foi acionada pelo filho da vítima, que solicitou que socorressem a sua mãe, que foi encontrada na residência de uma amiga, com a mão ensanguentada, chorando e em estado de choque. A vítima relatou que foi agredida com chutes, socos e mordidas por seu companheiro. Mostra-se, assim, necessária, em razão da gravidade dos fatos praticados, a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, evitando-se que o custodiado reitere a prática de condutas criminosas (art. 312 do CPP), especialmente contra pessoa com quem teve íntima convivência, sendo sua conduta concretamente grave. [...] (fl. 113) 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (...)” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora